Tribunal: TJES
Processo: 5014297-79.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014297-79.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GUILHERME CALEFFE SIMOES
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5014297-79.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
GUILHERME CALEFFE SIMOES

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. POLICIAL MILITAR. FÉRIAS NÃO GOZADAS. AVERBAÇÃO SEM PROVA DE UTILIZAÇÃO PARA INATIVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por férias não gozadas, reconhecendo a inexistência de prova de utilização dos períodos averbados para fins de inativação.

2. Fato relevante. O autor comprovou a existência de 60 dias de férias não usufruídas, referentes a períodos aquisitivos distintos.

3. A sentença condenou o ente público ao pagamento da indenização, por ausência de comprovação de fato extintivo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão de alegada inversão do ônus da prova na sentença e (ii) saber se a averbação de férias não gozadas, desacompanhada de prova de sua utilização para fins de inativação, afasta o direito à indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Não houve inversão indevida do ônus da prova. Aplicação da regra do art. 373 do CPC. Ao autor incumbia comprovar o fato constitutivo. Ao réu, o fato extintivo.

6. Inexistência de decisão surpresa. A sentença apenas reconheceu o não cumprimento do ônus probatório pelo ente público.

7. Não há cerceamento de defesa. A controvérsia é documental. Não houve indeferimento de prova relevante nem demonstração de prejuízo.

8. A averbação de férias não gozadas constitui ato formal. Não comprova a efetiva utilização para fins de inativação.

9. A ausência de prova de utilização do período averbado impede o reconhecimento de fato extintivo. Ônus do ente público não cumprido.

10. A simples averbação não afasta o direito à indenização. Entendimento contrário implicaria enriquecimento sem causa da Administração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando a sentença aplica a regra ordinária de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC. 2. A averbação de férias não gozadas, sem prova de sua efetiva utilização para fins de inativação, não afasta o direito à indenização.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por

GUILHERME CALEFFE SIMOES

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a parte autora narra, em síntese, que é segundo sargento da Polícia Militar, com vínculo institucional junto ao requerido, incorporado em 08 de novembro de 1993, tendo sido transferido para reserva remunerada a contar de 22 de fevereiro de 2024, conforme publicado no BGPM n° 008 de 22/02/2024.

Menciona que possui um quantitativo de férias vencidas e que não foram gozadas a critério da administração pública, por necessidade de serviço, conforme declaração e levantamento de férias expedidos pela Diretoria de Recursos Humanos da PMES (documentos anexos), de acordo com o subsídio recebido pelo requerente no ato da aposentadoria em fevereiro de 2024.

Aduz que deve ser assegurado o pagamento em pecúnia das férias vencidas e não gozadas durante o serviço público a critério da administração pública, por necessidade de serviço.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 18612922):

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para o fim de condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento ao Requerente Guilherme Caleffe Simões da quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas dos períodos aquisitivos de 1998- 1999 e 2001-2002 (60 dias), observado o último subsídio da ativa, acrescidos de juros de mora e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 18612924), alegando, inicialmente, preliminar de cerceamento de defesa por inversão do ônus probatório na sentença.

No mérito, sustenta, em síntese, que a legislação aplicada ao caso confere duas escolhas distintas ao servidor militar que possui período de férias não gozadas, sendo essas a indenização em pecúnia ou a averbação em dobro no momento da passagem para reserva remunerada, de modo que uma escolha é prejudicial à outra.

Defende que o autor por ato de vontade requereu a averbação das férias não gozadas referentes aos períodos aquisitivos de 08.11.1998 a 07.11.1999 (30 dias); 08.11.2001 a 07.11.2002 (30 dias) de modo que restou prejudicada a opção divergente que possuía de perceber indenização pelos mesmos períodos.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões (ID 18612926), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No que se refere à preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão da inversão do ônus da prova apenas na sentença — ocasião em que se atribuiu ao Estado o encargo de demonstrar que os períodos de férias averbados foram utilizados para a inativação do servidor —, entendo que não merece acolhimento.

Analisando os autos, não se verifica qualquer inversão indevida do ônus da prova, mas mera aplicação da regra ordinária prevista no art. 373 do CPC.

Com efeito, cabia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que se deu mediante a juntada de documentação demonstrando a existência de férias não gozadas. Por sua vez, incumbia ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, qual seja, a efetiva utilização dos períodos averbados para fins de contagem de tempo de serviço para a inativação.

Nesse contexto, não houve inovação na distribuição do ônus probatório, tampouco decisão surpresa.

O que ocorreu foi o reconhecimento, na sentença, de que o ente público não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Ademais, a controvérsia posta nos autos é eminentemente documental, tendo sido oportunizada às partes a plena produção de provas durante a instrução processual. Não há indicação de prova específica que tenha sido indevidamente indeferida ou cuja produção tenha sido obstada.

Assim, inexistente qualquer prejuízo concreto à parte recorrente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa.

No mérito, o recurso igualmente não comporta provimento.

A controvérsia reside em saber se os períodos de férias não gozadas, embora averbados, foram efetivamente utilizados para fins de inativação, hipótese em que restaria afastado o direito à indenização.

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que o recorrido possuía 60 dias de férias não gozadas referentes aos períodos aquisitivos de 1998/1999 e 2001/2002.

A sentença reconheceu que, embora tais períodos tenham sido averbados, não houve comprovação de sua efetiva utilização para o cômputo do tempo necessário à transferência para a reserva remunerada, razão pela qual determinou a conversão em pecúnia. A insurgência recursal não afasta tal conclusão.

Destaca-se que a alegação recursal é no sentido de que a simples averbação das férias não gozadas seria suficiente para caracterizar fato extintivo do direito à indenização, contudo, a tese não procede.

Isso porque a averbação do período de férias não gozadas constitui mera faculdade administrativa conferida ao servidor, não se confundindo com a efetiva utilização desse tempo para fins de inativação. Trata-se, em verdade, de providência formal que apenas possibilita o cômputo em momento oportuno, não implicando, automaticamente, a fruição do benefício correspondente.

A interpretação defendida pelo recorrente — no sentido de que a averbação, por si só, extinguiria o direito à conversão em pecúnia — conduziria a resultado manifestamente incompatível com o ordenamento jurídico, pois permitiria à Administração se eximir do pagamento mesmo quando não houvesse qualquer proveito concreto do período averbado.

Em outras palavras, admitir tal entendimento equivaleria a reconhecer a existência de renúncia tácita a direito patrimonial sem a correspondente contraprestação, o que não encontra amparo legal.

Como dito, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao ente público comprovar o fato extintivo alegado, consistente não apenas na averbação, mas na efetiva utilização dos períodos para fins de redução do tempo necessário à transferência para a reserva remunerada — ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, a simples averbação desacompanhada de prova de sua utilização concreta não tem o condão de afastar o direito à indenização, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Portanto, correta a sentença ao afastar a tese de fato extintivo e reconhecer o direito do recorrido à indenização dos períodos não usufruídos.

Em razão disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.
CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)